Tribunal: TJES
Processo: 5001919-71.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001919-71.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO DA CRUZ SOARES

APELADO: ASL CONSULTORIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001919-71.2023.8.08.0021

APELANTE:
PABLO DA CRUZ SOARES

APELADOS: ASL CONSULTORIA LTDA., METTA TREINAMENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. e CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. MITIGAÇÃO DO TEMA 312/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e revogou o benefício da gratuidade da justiça. O autor alegou ter sido induzido à contratação de carta de crédito supostamente contemplada, efetuando pagamento de R$ 8.250,00 sem posterior obtenção da carta de crédito, dos boletos de pagamento ou participação em assembleias do grupo consorcial. Requereu a invalidação do negócio, a restituição dos valores pagos, a devolução em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou publicidade enganosa aptos a invalidar a contratação do consórcio; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, bem como a forma e o momento da restituição; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados evidenciam situação econômica compatível com a concessão da gratuidade da justiça, diante da baixa remuneração do recorrente e da inexistência de disponibilidade financeira relevante.

4. A alegação de vício de consentimento não se comprova quando os instrumentos contratuais contêm cláusulas expressas e inequívocas informando que a administradora não comercializa cotas contempladas nem garante contemplação fora das regras do consórcio.

5. A ausência de prova de condutas enganosas praticadas pelos fornecedores ou seus prepostos impede o reconhecimento de publicidade enganosa ou de invalidade do negócio jurídico.

6. O ajuizamento da ação pode ser interpretada como manifestação de desistência do vínculo consorcial, atraindo a incidência do regime jurídico aplicável ao consorciado desistente.

7. O direito à restituição dos valores pagos subsiste em favor do consorciado desistente, ainda que não configurado vício de consentimento.

8. A aplicação da tese firmada no Tema 312 do STJ admite mitigação em contratos celebrados sob a vigência da Lei nº 11.795/2008 quando as peculiaridades do caso concreto evidenciam manifesta desvantagem ao consumidor.

9. A restituição imediata mostra-se adequada quando o consumidor realizou apenas pagamento inicial, não participou efetivamente do grupo consorcial, não usufruiu de benefícios do sistema e a administradora não demonstra prejuízo ao grupo.

10. A retenção de cláusula penal por desistência exige demonstração concreta de prejuízo ao grupo de consórcio, não sendo admitida a presunção de dano.

11. A inexistência de prova de prejuízo ao grupo afasta a incidência da cláusula penal e de qualquer retenção a título de taxa de administração.

12. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação patrimonial decorrente da relação de consumo, nos termos da legislação consumerista.

13. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais, pois a dissolução do vínculo decorre da própria desistência do consorciado.

14. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe cobrança indevida, hipótese não configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração concreta e contemporânea da capacidade financeira da parte beneficiária. 2. A alegação de publicidade enganosa ou vício de consentimento demanda prova efetiva da indução do consumidor em erro, não bastando alegações desacompanhadas de elementos probatórios. 3. O consorciado desistente possui direito à restituição dos valores pagos. 4. A tese do Tema 312/STJ admite mitigação em contratos regidos pela Lei nº 11.795/2008 quando a aplicação literal da regra implicar desvantagem excessiva ao consumidor. 5. A restituição imediata dos valores pagos é cabível quando inexistente participação efetiva do consorciado no grupo e não comprovado prejuízo à coletividade dos consorciados. 6. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela restituição dos valores pagos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 98, §3º, 99, §3º. CC, arts. 171, II, 178, II, 186 e 927. CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, 42, parágrafo único, e 51, IV. Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010. STJ, Rcl nº 16.112/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 26.03.2014, DJe 08.04.2014. STJ, AREsp nº 3.102.297/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.03.2026. STJ, AREsp nº 2.824.393/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.03.2026. STJ, AREsp nº 2.929.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 20.10.2025. TJES, AC nº 5024117-55.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior. TJES, ApCiv nº 5012883-24.2021.8.08.0012, Rel. Desª Heloisa Cariello. TJES, ApCiv nº 5000114-45.2023.8.08.0066, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes. TJES, ApCiv nº 5009758-75.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001919-71.2023.8.08.0021

APELANTE:
PABLO DA CRUZ SOARES

APELADOS: ASL CONSULTORIA LTDA., METTA TREINAMENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. e CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PABLO DA CRUZ SOARES
em face da r. sentença (id 16279180) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
PABLO DA CRUZ SOARES
em face de
ASL CONSULTORIA LTDA
,
METTA TREINAMENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
e
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

Em suas razões recursais (id 16279190), o Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a revogação da justiça gratuita foi injustificada, pois os documentos comprovam hipossuficiência atual; (ii) as rés praticaram publicidade enganosa ao induzi-lo a contratar suposta carta de crédito já contemplada; (iii) todas as rés respondem solidariamente pelos danos sofridos; (iv) o contrato é nulo por vício de consentimento; (v) houve falha na prestação do serviço; (vi) é devida a devolução em dobro do valor de R$ 8.250,00; e (vii) são devidos danos morais de R$ 10.000,00.

Devidamente intimada, a Apelada
CAIXA CONSÓRCIOS S.A.
apresentou contrarrazões (id 16279194), arguindo, em preliminar, o não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, pugnando pelo desprovimento integral.

ASL CONSULTORIA LTDA
e
METTA TREINAMENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no id 16279195.

Em despacho (id 16697750), foi determinado que o Apelante juntasse documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. A parte cumpriu a diligência tempestivamente, por meio da petição de id 18089698 e respectivos anexos.

Pois bem.

A questão da deserção, suscitada nas contrarrazões em razão do não recolhimento do preparo, condiciona-se ao exame do pedido de gratuidade de justiça, de que cuido já de início.

I — DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A r. sentença revogou o benefício anteriormente concedido ao Apelante, fundamentando-se, essencialmente, no fato de que teria demonstrado capacidade econômica ao realizar o pagamento de quase R$ 10.000,00 à época da contratação, em 2022.

Não assiste razão ao
juízo a quo
nesse ponto.

A presunção relativa de hipossuficiência, estabelecida no art. 99, §3º, do CPC, somente cede diante de elementos concretos e contemporâneos que revelem a capacidade de a parte arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A aferição deve, então, recair sobre a situação financeira atual, e não pode fundar-se em apenas um desembolso pretérito realizado em conjunto com a companheira do Apelante (id 16279146).

Em atendimento ao despacho deste Relator (id 16697750), o Apelante juntou documentos que retratam sua realidade econômica presente. A Carteira de Trabalho Digital (id 18089700) registra vínculo empregatício formal como auxiliar de serviços gerais, com remuneração mensal pouco acima do salário mínimo. Os extratos bancários do Banestes relativos a dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026 (ids 18089704, 18089703, 18089702) demonstram, em todos os meses, baixíssimo saldo ao final do período, com saques quase integrais do salário nos dias imediatamente seguintes ao crédito.

A meu juízo, esse quadro é suficiente para corroborar a declaração de hipossuficiência e afastar a revogação determinada.

Por tais fundamentos,
DEFIRO
a gratuidade da justiça em favor do Apelante, tornando sem efeito a revogação promovida pela r. sentença recorrida.

Por conseguinte, prejudicada a questão preliminar de deserção, por não subsistir em seus fundamentos.

II — DO MÉRITO RECURSAL

Segundo se depreende dos autos,
PABLO DA CRUZ SOARES
narra que, em setembro de 2022, foi abordado por um vendedor que lhe ofereceu carta de crédito para aquisição de veículo no valor de R$ 45.000,00. Na oportunidade, assinou dois instrumentos particulares: (i) o Contrato de Transferência de Direitos e Obrigações de Carta de Crédito nº 505, firmado com ASL Consultoria/Real Bank (id 16279147, pgs. 1-5), e (ii) a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão com a Caixa Consórcios, grupo 2125, cota 2387-01 (id 16279147, pgs. 6-10).

Ato contínuo, realizou o pagamento de R$ 8.250,00 a título de entrada (id 16279146). Porém, segundo afirma, nunca recebeu carta de crédito, nem lhe foram emitidos boletos de parcelas mensais, tampouco participou de qualquer assembleia geral ordinária do grupo consorcial. Diante disso, busca a dissolução do vínculo e a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal a: (i) definir se houve vício de vontade ou publicidade enganosa capaz de invalidar o negócio jurídico; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos e em que condições; e (iii) verificar a ocorrência de abalo moral indenizável.

Inicialmente, cumpre um esclarecimento fundamental sobre a pretensão ora vertida.

O Apelante rotula a sua pretensão como "rescisão" do contrato, mas os fundamentos que lhe dão suporte — dolo, publicidade enganosa, vício de consentimento — remetem, tecnicamente, à invalidade do negócio jurídico. O remédio adequado, nesse caso, seria a
anulação
(CC, arts. 171, II, e 178, II), e não a rescisão.

Isto pois, a rescisão pressupõe contrato válido e opera-se, em geral, por acontecimento superveniente à formação do vínculo — como a onerosidade excessiva ou o inadimplemento. A anulação, por sua vez, atua sobre o plano da validade, desfazendo negócio cujo suporte volitivo tenha sido viciado desde a celebração.

Feita essa distinção,
não há, nos autos, prova suficiente do alegado vício de consentimento
.

O denominado “Contrato de Transferência” (id 16279147, p. 1) contém referência expressa à Lei n.º 11.795/2008 (Lei do Consórcio), e sua cláusula 2.5 prevê que o contratante se compromete a cumprir as regras do contrato original da administradora do consórcio. A Proposta de Participação é inequívoca em seu item 5:

"O Consorciado declara estar ciente de que a Administradora
NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS
, e
NÃO GARANTE
a contemplação fora das regras já estipuladas neste contrato"
(id 16279147, p. 9).

Ainda, não há nos autos qualquer prova de insinuações enganosas de prepostos que fossem determinantes para a formação da vontade do Apelante para além do que consta nos próprios instrumentos escritos.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame 1. Ação de rescisão de contrato de consórcio cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Autor interpôs apelação alegando propaganda enganosa e cerceamento de defesa, requerendo anulação da sentença ou reforma para procedência dos pedidos
. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (I) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não inversão do ônus da prova e (II) analisar a alegação de propaganda enganosa na contratação de consórcio. III. Razões de Decidir3. Não há cerceamento de defesa, pois a inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso. 4.
A alegação de propaganda enganosa não se sustenta, pois o contrato assinado pelo autor continha cláusulas claras sobre a natureza do consórcio, e não há prova concreta de publicidade enganosa.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Elevação da verba honorária sucumbencial para 15% do valor da causa. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática e depende de critérios específicos.
2. A clareza das cláusulas contratuais afasta a alegação de erro ou confusão na contratação.
Legislação Citada:Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, IV e VIII; 30; 37; 38. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. (TJSP; Apelação Cível 1001131-05.2022.8.26.0266; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 07/05/2026; Data de Registro: 08/05/2026) (TJSP; AC 1001131-05.2022.8.26.0266; Itanhaém; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 07/05/2026)

Não obstante a ausência de provas sobre o alegado vício de vontade, compreendo que
o vertente caso deve ser tratado como hipótese de
desistência voluntária do consórcio
, a qual conta com regime jurídico próprio de proteção ao consumidor.

Ora, o que a conjuntura fática revela é que o Apelante aderiu ao grupo consorcial, realizou o pagamento da contribuição inicial (id 16279146), e manifestou sua vontade de retirada do vínculo mediante o ajuizamento desta ação — ato que,
in casu
, compreendo como supletivo à declaração expressa de sua desistência.

Por essa ótica, é inconteste o direito do consorciado desistente à
restituição dos valores pagos
.

O c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria em recurso repetitivo nos seguintes termos:

Tema n.º 312/STJ:
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
(REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

In casu
, porém, compreendo que a aplicação literal do Tema 312 não pode ser acrítica e dissociada das peculiaridades do caso. Até porque a própria Segunda Seção do c. STJ ressalvou, em outra oportunidade, que o dito entendimento deve ser aplicado notadamente aos contratos celebrados antes da edição da Lei 11.795/08, deixando espaço para solução diversa nos contratos firmados sob a nova lei.

Nessa linha, cito precedente elucidativo da questão, oriundo daquela mesma c. Corte Cidadã:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.-
Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

3.-
A própria Segunda Seção já ressaltou
, no julgamento da Rcl 3.752/GO,
a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão
"
. 4.-
No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado
, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.

(Rcl n. 16.112/BA, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 8/4/2014.)

No caso em tela, o contrato foi firmado em outubro de 2022 (campo 2.12 da Proposta: "25/10/2022" — id 16279147, p. 6), ou seja, já sob a vigência da Lei 11.795/08. Isso, por si só, já abre caminho para a revisão do prazo estabelecido no Tema 312. E as peculiaridades do caso reforçam a necessidade de solução diversa.

O grupo consorcial em questão tem duração prevista de 66 meses (campo 2.8 da Proposta, id 16279147, p. 6), com primeira assembleia realizada em 24/11/2022. O Apelante, todavia, nunca participou de qualquer assembleia geral ordinária, nem quitou parcela mensal do consórcio, tampouco usufruiu de qualquer benefício do grupo.

O único valor desembolsado, de R$ 8.250,00 (id 16279146), foi destinado à Apelada ASL Consultoria como intermediária, tendo alcançado a Caixa Consórcios apenas o montante de R$ 901,03, conforme declarado pela própria administradora em contestação (id 16279165, p. 3). Assim, a permanência efetiva do Apelante no grupo foi, em termos práticos, inexistente.

Impor ao Apelante a espera pelo encerramento do grupo — previsto para aproximadamente meados de 2028 — para reaver os R$ 8.250,00 desembolsados em setembro de 2022 significaria mantê-lo privado desse montante por cerca de seis anos, sem que jamais tivesse usufruído de qualquer benefício consorcial.

Tal situação denota inequívoca desvantagem do consumidor na relação jurídica, o que não é admitido pela legislação consumerista, especialmente, o disposto no art. 51, IV, do CDC. A propósito, segue excerto deste eg. Tribunal de Justiça:

[...]
A referida orientação reclama mitigação diante das peculiaridades do presente caso, porquanto a desistência ocorreu após o pagamento de uma única parcela em contrato de longa duração, sob pena de configurar manifesto desequilíbrio contratual e impor ao consumidor ônus excessivo,
em afronta ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Nessas circunstâncias, a restituição imediata dos valores pagos se revela medida necessária à observância do princípio da razoabilidade
, sobretudo porque não demonstrado nos autos prejuízo ao grupo consorcial." (TJES, AC 5024117-55.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível.)

Em sentido similar, cito outros precedentes deste eg. Tribunal de Justiça:

[...]
A tese fixada no Tema 312 do STJ que posterga a restituição para o encerramento do grupo comporta mitigação (distinguishing) quando as peculiaridades do caso concreto revelam desproporcionalidade entre o tempo de permanência e a duração total do contrato. A imposição ao consumidor de aguardar o encerramento de plano de longa duração para reaver valores vertidos após ínfima permanência configura desvantagem exagerada e viola o princípio da razoabilidade.
A restituição imediata é devida quando a administradora não demonstra prejuízo efetivo à coletividade dos consorciados decorrente da saída prematura do aderente.
[...]"
(TJES, ApCiv 5012883-24.2021.8.08.0012, Rel. Desª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 06/04/2026.)

"A aplicação da tese fixada no Tema 312/STJ admite mitigação quando houver peculiaridades que afastem o entendimento geral, como
a desproporcionalidade entre o valor pago e o prazo contratual, aliada à ausência de prejuízo à administradora ou ao grupo consorcial
. [...]"
(TJES, ApCiv 5000114-45.2023.8.08.0066, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 18/08/2025.)

[...] É possível a imediata restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente quando se tratar de contrato de longa duração, firmado a partir de 06/02/2009, e
não restar comprovado, pela administradora, o prejuízo efetivamente causado ao grupo
, que pode se socorrer junto ao fundo de reserva ou à transferência da cota a terceiro." (TJES, ApCiv 5009758-75.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 31/07/2024.)

Por tais razões,
a restituição imediata do valor desembolsado pelo Apelante, na monta de R$ 8.250,00, é medida que se impõe
.

Vale ponderar que a Proposta de Participação prevê, em seu item 10, a retenção de 10% a título de penalidade por desistência (id 16279147, p. 10). Tal cláusula, contudo,
não
incide
in casu
.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado causou prejuízo efetivo ao grupo. Confira-se:

[...]
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo.
Precedentes. (AREsp n. 3.102.297/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)

[...]
A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída do consorciado prejudicou o grupo,
não havendo falar em presunção do dano
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. (AREsp n. 2.824.393/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a possibilidade de se descontar percentual a título de cláusula penal, em consórcio, por desistência do consorciado
depende da efetiva prova do prejuízo sofrido pelo grupo
, não se admitindo a presunção. (AREsp n. 2.929.420/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

No caso em tela, a única contestante não logrou demonstrar qualquer prejuízo ao grupo decorrente da retirada do Apelante. Por razão de similar sorte — o Apelante nunca participou de assembleia ordinária nem integrou o grupo de forma ativa —, não há fundamento para qualquer retenção a título de taxa de administração, pois o serviço simplesmente não foi prestado.

Por tais fundamentos, afasto a incidência da cláusula penal prevista para a desistência voluntária.

Ademais, relativamente à responsabilidade das Apeladas, é inequívoca a solidariedade entre elas para a restituição dos valores.

As três integraram a cadeia de fornecimento que culminou na contratação e no desembolso do Apelante.
ASL CONSULTORIA LTDA
tratou diretamente com o consumidor e recebeu a maior parte do valor pago (id 16279146);
METTA TREINAMENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
é a comercializadora credenciada pela Caixa Consórcios para a venda das cotas — conforme consta dos itens 11 e 12 da própria Proposta de Participação (id 16279147, pgs. 7-8); e
CAIXA CONSÓRCIOS S.A.
é a administradora do grupo ao qual o Apelante aderiu.

Em se tratando de relação de consumo, todos os participantes da cadeia respondem solidariamente pela reparação, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC:

[...]
A solidariedade dos fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor.

Assim, o artigo 7º, parágrafo único, do diploma consumerista preceitua que, tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Em se tratando de cadeia de fornecimento de consumo, mostra-se inócua a tentativa de transferência de responsabilidade a uma empresa, exclusivamente, pois a culpa de qualquer uma delas atrai a responsabilidade de ambas.
" (TJDF, APC 07223.93-39.2019.8.07.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 09/09/2020, PJe 24/09/2020.)

[...]
Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem de forma solidária pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25 do CDC.
" (TJMG, APCV 5038255-98.2021.8.13.0702, Rel. Desª Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 13/08/2024, DJEMG 14/08/2024.)

[...]
O Código de Defesa do Consumidor adota conceito amplo de fornecedor, abrangendo todos os participantes da cadeia de consumo [...],
impondo-lhes responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor.

A solidariedade entre os fornecedores não impede eventual direito de regresso para apuração de culpa entre os integrantes da cadeia, mas assegura ao consumidor a reparação integral do dano.
" (TJMG, APCV 5003201-22.2022.8.13.0319, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 14ª Câmara Cível, j. 19/03/2026, DJEMG 19/03/2026.)

Dessa maneira, ASL CONSULTORIA LTDA, METTA TREINAMENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

respondem solidariamente
pela restituição imediata dos valores ao Apelante
.

Por fim, o
pleito reparatório a título de dano moral
não merece acolhimento.

O dever de restituição decorre da desistência do próprio Apelante do vínculo consorcial, e não de ato ilícito das Apeladas.

O negócio jurídico é válido e a dissolução do vínculo é consequência de iniciativa unilateral do consorciado (desistência). Sem ato ilícito (art. 186 do CC), não há dano moral indenizável (art. 927 do CC). A frustração decorrente da não obtenção do bem desejado insere-se no âmbito dos dissabores ordinários da vida negocial, insuficientes para configurar lesão extrapatrimonial.

A propósito:

[...] Depreende-se do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, que se configura o dano moral quando há violação de direitos da personalidade, afetando a dignidade do indivíduo.
Por outro lado, estabelece o artigo 186, do Código Civil, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Não havendo ato ilícito ou qualquer violação de direitos da personalidade, não há que falar em dano moral.
(TJDF; APC 07043.89-90.2020.8.07.0009; Ac. 132.9744; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 24/03/2021; Publ. PJe 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. I.
O acervo probatório evidencia
a ausência de ato ilícito atribuível à ré, razão pela qual é improcedente o pedido de indenização por dano moral.
II. Apelação desprovida. (TJDF; APC 07099.75-86.2021.8.07.0005; Ac. 140.9598; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 16/03/2022; Publ. PJe 05/04/2022)

Por raciocínio similar, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não tem lugar, pois pressupõe cobrança indevida de quantia ao consumidor, a qual não ocorreu.

Por tais razões,
rejeito
os pedidos de danos morais e de devolução em dobro.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
PABLO DA CRUZ SOARES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

(i)
DEFERIR
a gratuidade de justiça ao Apelante, tornando sem efeito a revogação determinada pela r. sentença; e

(ii)
REFORMAR
a r. sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos da ação originária, para condenar solidariamente
ASL CONSULTORIA LTDA, METTA TREINAMENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
e
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. (CNP CONSÓRCIO S.A.)
à restituição imediata ao Apelante do valor de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso até o trânsito em julgado desta decisão, aplicando-se a Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, como índice único de atualização monetária e juros de mora.

Diante do provimento parcial do recurso, em conformidade com o Tema 1.059/STJ, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre a sucumbência.

Diante da sucumbência recíproca (art. 86, CPC), condeno as Apeladas ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Apelante, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação (R$ 8.250,00); e condeno o Apelante ao pagamento de honorários em favor dos patronos das Apeladas, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$ 18.250,00), com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.